Tribunal: TJES
Processo: 5001866-61.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0000383-69
.20
20
.8.08.00
04

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
:

LUCIENE SOUZA SANTOS E OUTROS

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA -
INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. A despeito da parte embargante alegar a existência de omissão, verificou-se que, inexistindo competente registro, não era possível ao embargado ter ciência da qualidade de bem de família sobre o bem que requereu a penhora. Assim, apenas com a propositura da ação que o embargado poderia ter ciência da ressalva, razão pela qual se concluiu que não poderia imputar ao ora embargado o ônus sucumbencial.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
neg
a
r

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-61.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO GUARAPARI LTDA

APELADO: ANA CRISTINA BODART UCELLE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA -
INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. A despeito da parte embargante alegar a existência de omissão, verificou-se que, inexistindo competente registro, não era possível ao embargado ter ciência da qualidade de bem de família sobre o bem que requereu a penhora. Assim, apenas com a propositura da ação que o embargado poderia ter ciência da ressalva, razão pela qual se concluiu que não poderia imputar ao ora embargado o ônus sucumbencial.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
neg
a
r

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001866-61.2021.8.08.0021

EMBARGANTE
:
ANA CRISTINA BODART UCELLE

EMBARGADO
:

AUTO POSTO GUARAPARI LTDA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ANA CRISTINA BODART UCELLE

em face do acórdão id. 5890711, prolatado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Em suas razões (id. num. 6067381), a parte embargante alega que o v. Acórdão restou omisso ao não consignar que i) o embargado tinha ciência da declaração do imóvel em discussão como bem de família em sede de agravo de instrumento; ii) o embargado manteve a sua oposição ao requerimento da embargante, mesmo ciente da existência de declaração do bem de família; iii) em oportunidade análoga este Eg. Tribunal já condenou o embargado em honorários advocatícios.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de
obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, a parte embargante sustenta a existência de omissão, no entanto, ao analisar as alegações recursais em cotejo ao v. Acórdão, não conclui-se que não lhe assiste razão.

O v. Acórdão consignou que, inexistindo competente registro, não era possível ao embargado ter ciência da qualidade de bem de família sobre o bem que requereu a penhora. Assim, apenas com a propositura da ação que o embargado poderia ter ciência da ressalva, razão pela qual se concluiu que não poderia imputar ao ora embargado o ônus sucumbencial.

Para que não reste dúvidas, transcrevo trecho pertinente a respeito do tema, inclusive a respeito da resistência da parte embargada, da sua efetiva ciência e da existência de processo análogo ao caso em comento:

[...] Inclusive, nestes autos, a caracterização do apartamento como bem de família somente foi reconhecida após a devida instrução probatória, com a demonstração de que o valor auferido com a sua locação era revertido em prol da família, razão pela qual não há como reputar indevida a resistência do Apelante ao pedido principal.

Não obstante a existência de outro processo de embargos de terceiros entre as mesmas partes, verifico que inicialmente o Juízo
a quo
havia julgado improcedente o pedido, sendo reconhecida a impenhorabilidade do bem somente neste Egrégio Tribunal no mês de setembro de 2022, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Embargante, quando já encerrada a instrução processual nestes autos.

Na sequência, sobreveio a sentença de procedência ora submetida a apreciação que, como se verifica, não tangencia o mérito da questão, razão pela qual, à luz de todo o processado, entendo que a parte apelante não opôs resistência injustificada ao pleito autoral [...]

Em suma, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30.01.2024.
Voto: Acompanho a eminente relatora.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões